Tribunal: STF
Processo: HC 223152
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, relator do HC 769.028/SP.



    Busca-se, ao final,



    “[...] a concessão da medida liminar pleiteada, determinando-se a urgência em proferir a decisão de mérito nos autos do habeas corpus nº 769028/SP, tornando-se posteriormente definitiva a ordem e; em hipótese diversa da pleiteada, seja concedida a ordem de ofício para conceder o mesmo pleito trazido a este writ, ante a flagrante ilegalidade na demora excessiva em proferir decisão de mérito sobre a matéria alegada, sendo certo que já há parecer positivo pelo MPF para que a ordem seja concedida.” (pág. 3 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que é caso de denegação da ordem. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, foi possível verificar que o habeas corpus em questão foi distribuído naquela Corte em 5/9/2022, sendo indeferida a liminar, requeridas as informações e determinada a manifestação Ministerial por decisão proferida em 8/9/2022. O Ministério Público Federal, por sua vez, ofertou parecer em 18/10/2022, indo o processo concluso ao relator no mesmo dia.



    Diante de tais fatos, percebe-se que o feito segue seu curso normal, de modo que não há falar em demasiada demora na apreciação do mérito do pedido, tampouco em negativa de prestação jurisdicional.



    Nesse contexto, tenho me rendido à observação de que o excesso de trabalho que assoberba o Superior Tribunal de Justiça é digno de flexibilizar, em alguma medida, o princípio constitucional da razoável duração do processo.



    Anoto, ainda, que a concessão da ordem para determinar o julgamento daquele processo na Corte a quo poderia redundar na injustiça de se determinar que o habeas corpus impetrado em favor do ora paciente seja colocado em posição privilegiada com relação a de outros tantos jurisdicionados, que também se consideram titulares de direito líquido e certo à apreciação dos respectivos pleitos.



    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes: HC 105.856/MG, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 105.532/MS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 103.189/CE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 106.147/MS e HC 105.016/RS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e HC 107.248/MG, HC 106.539/MG, HC 104.486/SP, HC 102.937/RS e HC 100.299/SP, todos de minha relatoria, esse último assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE IMPETRAÇÕES NO STJ PENDENTES DE JULGAMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA DESEJÁVEL CELERIDADE NO JULGAMENTO QUE SE MOSTRA COMPREENSÍVEL. INSTRUÇÂO PROCESSUAL DEFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. I - O excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, da desejável celeridade processual. II - Instrução processual que se mostra deficiente, inviabilizando a apreciação do pleito. III - A concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo, ademais, poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados. IV - Ordem denegada.”



    Isso posto, denego a ordem (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator